Tribunal: TJDFT
Processo: 0747776-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0747776-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A. AGRAVADA: ROSALIA DE SOUSA BITTENCOURT SOARES DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Sobradinho que nos autos de no 0708111-15.2018.8.07.0006 indeferiu a pesquisa de bens pelo RENAJUD (ID no 21110079, pág. 340). 2. O agravante, em suma, defende que a consulta pelo RENAJUD atende aos princípios da efetividade, celeridade e economia processual, pois viabiliza a localização de bens em nome do devedor, além de trazer maior efetividade ao processo. 3. Informa que a última pesquisa foi feita em 19/2/2019, lapso temporal razoável para a renovação da diligência. Cita jurisprudência. Defende a presença dos requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. 4. Pede a concessão da antecipação de tutela recursal para deferir a consulta pelo sistema RENAJUD. No mérito, pede a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Preparo recolhido (ID no 21110078). 6. Relatado, cumpre decidir. 7. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e art. 995, parágrafo único). 8. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 9. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 10. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 11. Do mesmo modo, o princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou proceder à expedição de ofícios ou demais diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores do devedor que possam ser penhorados. 12. Se esse fosse o intuito do cumprimento de sentença e das ações de execução, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 13. No caso, contudo, verifico que não foi realizada pesquisa no sistema RENAJUD no intuito de localizar bens. Ela foi realizada tão somente para localizar o endereço da devedora (ID no 21110079, pág. 117). Como a dívida foi paga parcialmente pelo bloqueio de valor em conta via BACENJUD, considero que a situação autoriza a diligência, já que não é o caso de renovação. 14. Nesta via de cognição sumária e estrita delibação, sem prejuízo da reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal, pois o processo originário está na iminência de retornar ao arquivo. DISPOSITIVO 15. Defiro a antecipação de tutela recursal para determinar a pesquisa via sistema RENAJUD. 16. Intime-se a agravada, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. 17. Comunique-se à 1a Vara de Cível de Sobradinho, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Concluídas as diligências, retorne-me os autos. 19. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 6 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO